Tribunal: TJDFT
Processo: 0734932-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0734932-61.2024.8.07.0001 DESPACHO Em análise ao id. 79191946. 1. Por ora, para fins de intimação, inclua-se no feito, como interessado, a SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 2. Após, ao interessado (SOLVE SECURITIZADORA) para instruir o pedido de sucessão processual com o termo de declaração de cessão de crédito que englobe os contratos mencionados nestes autos (operação n. 1638948057 - id. 69394481 - p. 3 e operação n. 1633903107 -id. 69394482 – p. 3) 3. Faculto aos apelantes (ITAÚ UNIBANCO e RESIDENCIAL FLEUR DE LIS LTDA - EPP) manifestação de direito sobre o pedido supra, inclusive considerando o art. 109, § 1o, do CPC Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator